Tribunal: TJDFT
Processo: 0744989-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744989-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARANOA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTSA - ME AGRAVADO: VALDIR DE CASTRO MIRANDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em consulta aos autos originários (Proc. n. 0705857-33.2018.8.07.0018), constatou-se o seguinte pronunciamento do ora agravado, por meio da petição de ID 215069574, “item 03”: 03. Em face das diversas mazelas processuais da executada em vir esquivar-se da obrigação legítima, esclarece que somente aceitará acordo de pagamento se for disponibilizado mensalmente o valor da locação, ora de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) já com o desconto pontualidade, até vir atingir o valor atualizado da presente execução. A agravante, por sua vez, quando da fundamentação do presente recurso, realizou a mesma proposta lançada pelo agravado, a fim de que se evite a penhora do imóvel objeto da execução para cumprimento da obrigação pleiteada. Confira-se (ID 65385962, págs. 8/9): Verificou-se através da Certidão de ID 209983218 da Oficial de Justiça quando do cumprimento do mandado que o imóvel pertence a executada. No entanto, está LOCADO para terceiros: (apresentação de certidão). Assim sendo, há a possibilidade de ofertar a penhora de 10% do aluguel mensal do inquilino que lá reside, como forma de evitar a penhora/hasta pública do imóvel com valor desproporcional ao valor da dívida. (Grifo no original) Constatada a possibilidade de acordo entre as partes, intime-se a empresa agravante para que se manifeste, requerendo o que entender pertinente. Publique-se. Brasília (DF), 25 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator